Tribunal: TJSP
Processo: 1047495-29.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
1. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da PM de 2a Classe que, aprovado nas provas a que se submeteu, foi excluído do certame na fase de investigação social. Reprovação desarrazoada e destoante das regras do edital. Condutas desabonadoras de terceiros que não implicam desclassificação do candidato. Princípio constitucional da intranscendência ou pessoalidade da pena.

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
1. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da PM de 2a Classe que, aprovado nas provas a que se submeteu, foi excluído do certame na fase de investigação social. Reprovação desarrazoada e destoante das regras do edital. Condutas desabonadoras de terceiros que não implicam desclassificação do candidato. Princípio constitucional da intranscendência ou pessoalidade da pena. Inteligência do art. 5o, XLV, da Constituição Federal.
2. Honorários bem fixados. Inteligência da tese subjacente ao Tema no 1.076 do STJ (REsp no 1.850.512/SP).
3. Recurso não provido.